Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RETROATIVIDADE DA LEI No 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/6 UTILIZADO A CASOS ANÁLOGOS NA LEI PENAL.
1. Com a redação introduzida pela Lei n. 12.850/2013, o agente que comete o delito de associação criminosa armada ou em concurso de criança ou adolescente, deve ter a pena deve ser aumentada até a 1/2 (metade).
2. A referida mudança é mais benéfica para o réu, configurando novatio legis in mellius, uma vez que a pena deve ser aumentada até a 1/2 (metade), ao contrário da anterior redação do dispositivo legal, que exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro.
3. Conforme jurisprudência, em face de não ter o legislador ordinário previsto patamar mínimo referente à causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal - hipótese de a Associação Criminosa ser armada -, deve ser aplicada a menor exasperação prevista pela lei penal para casos análogos, qual seja, 1/6 (um sexto).
4. Recurso de agravo em execução conhecido e provido.